Tribunal: TJSP
Processo: 1005060-56.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Ação de reconhecimento de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais e materiais. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Prazo de remissão de cinco anos. Não cumprimento do requisito da idade quando do ingresso do titular no novo plano de saúde. Não verificado o restabelecimento do antigo plano de saúde. Ausência de ofensa à coisa julgada. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Ação de reconhecimento de cobrança abusiva c/c indenização por danos morais e materiais. Falecimento do marido da Autora, titular do plano. Prazo de remissão de cinco anos. Não cumprimento do requisito da idade quando do ingresso do titular no novo plano de saúde. Não verificado o restabelecimento do antigo plano de saúde. Ausência de ofensa à coisa julgada. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida à Autora. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000511735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005060-56.2019.8.26.0038, da Comarca Araras, em que é apelante VERA DE
LOURDES LUSSARI GEROTTO, é apelado UNIMED ARARAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005060-56.2019.8.26.0038
Voto no 25.252
Apelação Cível No 1005060-56.2019.8.26.0038 Comarca: Araras
Apelante: Vera de Lourdes Lussari Gerotto
Apelado: Unimed Araras Cooperativa de Trabalho Médico
Juiz sentenciante: Antônio César Hildebrand e Silva
Voto no 25.252
Ação de reconhecimento de cobrança abusiva c/c indenização
por danos morais e materiais. Falecimento do marido da
Autora, titular do plano. Prazo de remissão de cinco anos.
Não cumprimento do requisito da idade quando do ingresso
do titular no novo plano de saúde. Não verificado o
restabelecimento do antigo plano de saúde. Ausência de
ofensa à coisa julgada. Sentença de improcedência mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da
causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade
processual concedida à Autora. Recurso não provido.
Trata-se de ação de reconhecimento de cobrança abusiva
c/c indenização por danos morais e materiais, julgada improcedente pela r. sentença de
págs. 537/540, cujo relatório adoto, com condenação da Autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor
da causa atualizado, observada a Justiça gratuita a ela concedida.
Apela a Autora (págs. 543/551) para alegar, em síntese,
que seu falecido marido teve o plano de saúde restabelecido em seu favor, por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005060-56.2019.8.26.0038
Voto no 25.252
judicial (pág. 544). Informa que o mesmo faleceu em 07.05.2013. Esclarece que o plano
de saúde previa a isenção por cinco anos de mensalidade à viúva do beneficiário idoso.
Enuncia que, embora cumpridos todos os requisitos contratuais e legais, a Ré se recusou
a isentar a viúva do pagamento das mensalidades, de forma que ela pagou regularmente
cada parcela e pleiteia, nesta ação, o ressarcimento dos cinco anos, dos quais deveria
estar contratualmente isenta. Ressalta que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que
os requisitos contratuais foram cumpridos. Assevera que a r. sentença que restabeleceu o
plano de saúde de seu falecido marido, em 2012, em que pese rescindido em setembro
de 2011, se refere a contrato estabelecido desde 03.02.1997. Repisa que, por força da
coisa julgada, está vigente o contrato inicial, ou seja, não se trata de nova contratação,
como alegou a Ré. Alega que a ação no 0011099-22.2012.8.26.0038 decorreu dos
reajustes abusivos implementados pela Ré, o que impediu seu falecido marido de
continuar a arcar com as mensalidades e, por consequência, levou à rescisão do contrato.
Afirma que o v. acórdão transitado em julgado reconheceu que não houve interrupção
dos direitos assegurados ao “de cujus”, uma vez que ocorreu o restabelecimento
expresso e integral do contrato. Reitera que não houve nova contratação, logo o
segurado tinha menos de 60 anos quando a contratação ocorreu. Afirma que as cláusulas
9a, 27 e 30, respectivamente, preveem a isenção dos dependentes por cinco anos, em
caso de falecimento do conveniado. Informa que, quando o “de cujus” contratou o plano
de saúde, inicialmente em 03.02.1997, tinha 51 anos de idade. Assevera que, além da
violação contratual, é nítida a violação à coisa julgada.
Recurso recebido e processado (pág. 552). Isento de
preparo, por ser a Apelante beneficiária da Justiça gratuita (pág. 390). Contrarrazões
ofertadas (págs. 555/570).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 537/540 não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005060-56.2019.8.26.0038
Voto no 25.252
Pelo que se infere do processo, em que pesem as alegações
da Apelante, de que foram cumpridos todos os requisitos para a remissão perseguida, o
fato é que a ação anteriormente interposta por seu marido, ora falecido, se referia à
abusividade da cláusula de reajuste por faixa etária e necessidade de atendimento de
urgência para a enfermidade que o acometia. Referido julgado não consignou ser dever
da Ré restabelecer o contrato que vigia, por ocasião da rescisão.
Aquela r. sentença (aqui copiada - págs. 264/271) foi
mantida pelo v. acórdão de págs. 272/283, alterada apenas na questão relativa ao dano
moral. O trecho do v. acórdão (pág. 278), mencionado pela Apelante, se refere tão
somente à cláusula de reajuste, que foi considerada abusiva e, assim, não resta
caracterizada ofensa à coisa julgada, como enuncia a Apelante.
É evidente que o contrato restou rescindido em setembro
de 2011, por inadimplência, e recontratado pelo falecido marido da Autora, em julho de
2012. Não há possibilidade de manutenção do antigo contrato, sem que se tivesse
honrado com os pagamentos das mensalidades do período de dez meses, decorridos
entre a rescisão e a nova contratação. Não se verifica tenha sido o contrato restabelecido
por decisão judicial, como faz crer a Apelante.
Como bem enunciou o n. Magistrado sentenciante: “...
considerando-se a data da contratação do plano pela empregadora, ou seja,
01/10/2010 (fls. 86/498), a mesma acatada em outro feito aforado entre o segurado e a
requerida (fls. 264/283), da qual deriva o pleito ora formulado, fica evidente que na
referida oportunidade, considerando sua data de nascimento (03/09/45 fls. 16), este
não possuía o requisito etário mínimo, para que sua dependente, a ora autora, fizesse
jus ao benefício pleiteado (isenção de pagamento por cinco anos a partir do óbito), com
as consequências jurídicas decorrentes da inobservância (restituição dos valores pagos
e danos morais). Não se verifica abusividade na referida instituição, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005060-56.2019.8.26.0038
Voto no 25.252
o ingresso no plano de saúde coletivo, com idade avançada, implicaria em
desequilíbrio econômico contratual, com repercussão no preço e repartição dentre os
demais usuários, posto que iria se estender a cobertura, por cinco anos gratuitamente
a todos os dependentes” (pág. 540).
Nesses termos, por ocorrida a nova contratação quando o
marido da Autora já contava com mais de 60 anos de idade, não é o caso de remissão,
nos termos em que pleiteada, observada a cláusula 30 do contrato (pág. 58), que prevê
os requisitos a serem atendidos para a pretendida extensão do plano aos dependentes,
por ocasião do óbito do titular.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa
(R$ 36.599,56), observada a gratuidade processual concedida à Autora (art. 85, § 11, do
CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator